Tribunal: TJSP
Processo: 0049263-74.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL –– DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À EXISTÊNCIA DE VÍNCULO ESTÁVEL ENTRE OS AGENTES – ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE. Inexistindo nos autos prova segura a lastrear o decreto condenatório, melhor solução é a absolvição do peticionário. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE DEFERIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0049263-74.2018.8.26.0000, da Comarca de Registro, em que é peticionário
ROBERTO CORDEIRO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria de votos, deferiram parcialmente o presente pedido revisional para
absolver ROBERTO CORDEIRO DOS SANTOS da imputação prevista no art.
35, da Lei no 11.343/06, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de
Processo Penal, mantida a r. decisão revidenda quanto ao mais. Vencidos o 5o
Juiz, Des. Ricardo Sale Junior, o 8o Juiz, Des. Claudio Marques e a 9a Juíza,
Des. Gilda Diodatti. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CLÁUDIO
MARQUES (Presidente), NEWTON NEVES, OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO,
GUILHERME DE SOUZA NUCCI, RICARDO SALE JÚNIOR, CAMARGO
ARANHA FILHO, LEME GARCIA, GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0049263-74.2018.8.26.0000 -Voto no 54.315
2
REVISÃO CRIMINAL No 0049263-74.2018.8.26.0000
COMARCA: REGISTRO 3a VARA JUDICIAL
PETICIONÁRIO: ROBERTO CORDEIRO DOS SANTOS
REVISÃO
CRIMINAL

DÚVIDA
RAZOÁVEL
QUANTO À EXISTÊNCIA DE VÍNCULO ESTÁVEL
ENTRE
OS
AGENTES

ABSOLVIÇÃO

POSSIBILIDADE. Inexistindo nos autos prova segura a
lastrear o decreto condenatório, melhor solução é a
absolvição
do
peticionário.
REVISÃO
CRIMINAL
PARCIALMENTE DEFERIDA.
V O T O No 54.315
Trata-se de pedido de revisão criminal formulado por
ROBERTO CORDEIRO DOS SANTOS, condenado a cumprir, em regime inicial
fechado, as penas de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de
777 dias-multa, no valor unitário mínimo, e 4 anos e 8 meses de reclusão e
pagamento de 1099 dias-multa, no valor unitário mínimo, respectivamente por
infração ao artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006, na
forma do artigo 69 do Código Penal (cf. r. sentença de fls. 292/301, v. acórdão
de fls. 375/397 dos autos de origem e v. acórdão do STJ de fls. 449/452).
A decisão transitou em julgado para o acusado em
13.03.2017 (fls. 454 dos autos de origem).
O peticionário pleiteia a desconstituição do v. acórdão, com
fulcro no artigo 621 do Código de Processo Penal. Postula a absolvição da imputação
relativa ao art. 35, caput, da Lei no 11.343/06, alegando que não ficou comprovado o
ajuste prévio e a estabilidade da associação. Subsidiariamente, requer redução da
pena-base ao mínimo legal em relação a ambos os crimes pelos quais foi
condenado, alegando que a natureza e a quantidade da droga não justificam o
aumento e que tais circunstâncias já foram consideradas pelo legislador ao elaborar o
tipo penal, configurando bis in idem. Alega, inclusive, que ocorre bis in idem na
hipótese em razão da exasperação no crime do art. 33 e também no art. 35, pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0049263-74.2018.8.26.0000 -Voto no 54.315
3
mesma circunstância, criminalizando o mesmo elemento, devendo, ao menos, ser
afastado em relação a um dos crimes (fls. 16/20).
Os autos da ação penal foram apensados ao pedido de
revisão, e a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo indeferimento
do pedido revisional (fls. 23/35).
É o Relatório.
Trata-se de julgamento virtual.
A
presente
revisão
criminal
comporta
parcial
acolhimento.
Isso porque, o conjunto probatório produzido nos autos,
muito embora comprove que o ora peticionário realizava o tráfico ilícito de
entorpecentes, não foi suficiente para demonstrar, de forma segura a embasar a
condenação, que ele estivesse associado para a prática do crime previsto no artigo
33, Lei 11.343/06.
Com efeito, muito embora a negativa do réu quanto às
imputações, sob a alegação de que fora até o local apenas para comprar drogas,
mais especificamente, crack, tal negativa foi frontalmente afastada pelas demais
provas colhidas nos autos, observado que, quanto à condenação pelo crime de
tráfico ilícito de entorpecentes o ora peticionário não se insurge.
De fato, os policiais civis Marival José Ribeiro e Ivo da
Silva confirmaram que vinham investigando corréus Raul, Dayane e o ora
peticionário, sendo que em relação a Roberto, inclusive, já tinham informações
anteriores que ele era envolvido no tráfico. Esclareceram que no dia dos faltos
receberam denúncia anônima de que eles estariam no local apontado na exordial
acusatória cortando e embalando drogas. Lá chegando, viram o ora peticionário
cortando e embalando maconha, Raul embalando crack e Dayane com uma
criança de 02 anos de idade, sentada ao lado de porções de cocaína já embaladas.
Esclareceram que foram apreendidas 240 porções de drogas já embaladas e mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0049263-74.2018.8.26.0000 -Voto no 54.315
4
230g de drogas a granel, além de petrechos como embalagens, lâmina e faca.
Disseram, por fim, que os réus confessaram o tráfico no local e informaram que a
casa foi alugada por Raul pouco tempo antes (mídia).
A proprietária Denise de Oliveira Nunes disse que locou
o imóvel para Raul, cerca de um mês antes, apenas acrescentando que Dayane
era namorada de Raul, nada mais esclarecendo sobre os fatos (mídia).
E, apenas por oportuno, de rigor anotar que o peticionário
e os demais corréus foram condenados em razão da apreensão de considerável
quantidade e variedade de drogas (maconha, cocaína e crack) e petrechos para o
tráfico na residência alugada por Raul.
Nesse contexto, as palavras das agentes da lei, somadas
ao depoimento da testemunha Denise e à prova documental colhida (cf. auto de
exibição e apreensão de fls. 23/23, auto de constatação preliminar de fls. 28/29 e
laudo pericial de fls. 148 154,6g de maconha; 64,5g de cocaína; 97,1g de
cocaína na forma de crack), evidenciam que o decisum não era contrário à
evidência dos autos, havendo elementos suficientes para suportar a condenação
do peticionário pelo crime de tráfico de drogas.
Todavia, no que concerne ao delito de associação para
o tráfico, assiste razão ao peticionário. Isto porque, para a configuração desse
delito, necessária a demonstração de divisão de tarefas e do liame estável entre os
agentes “isto é, um ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo
de fato, uma verdadeira societas sceleri, em que a vontade de associar seja
separada da vontade necessária à prática do crime visado” (Vicente Greco Filho -
Tóxicos, prevenção - repressão, Saraiva, 2006, p. 126).
Ora, pelas provas colhidas, há o vislumbre de uma
possível ação em coautoria. Todavia, não ficou provado, de forma segura a
embasar um decreto condenatório, que havia entre o peticionário e os demais
corréus vínculo estável e divisão de tarefas para a prática do delito previsto no
artigo 33 da Lei de Drogas.
Frise-se que não se busca afastar as palavras dos agentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0049263-74.2018.8.26.0000 -Voto no 54.315
5
da lei, e tampouco afirmar ser impossível a associação do peticionário para a
traficância, ainda mais diante da grande quantidade de droga transportada.
Todavia, entende-se que os elementos colhidos nos autos quanto a este réu não
são suficientemente fortes para manter sua condenação pelo crime de associação
para o tráfico.
Desse modo, de rigor a absolvição do peticionário pelo
crime de associação para o tráfico.
Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça se
manifestou: “A condenação requer certeza, sub 'specie universalis', alcançada com
prova válida, não bastando a alta probabilidade ou a certeza subjetiva do julgador”
(STJ 5a Turma - REsp 363548/SC, Rel. Min. Felix Fischer, j. 2/5/2005).
Pelo exposto, o decisum condenatório mostra-se contrário à
evidência dos autos, sendo melhor solução a absolvição do réu em relação ao crime
de associação para o tráfico.
Por outro lado, no tocante ao quantum de pena imposta
ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, também não merecem críticas as
decisões atacadas, na medida em que foram considerados os parâmetros legais e
as peculiaridades do caso concreto; anotando-se que as sanções foram
devidamente fundamentadas em cada um dos seus detalhes.
Com efeito, na primeira fase as penas do peticionário
foram fixadas em 1/3 acima do mínimo legal em razão da quantidade e variedade
da droga, em 6 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 666 dias-multa, no
valor unitário mínimo
Não há que se falar em bis in idem na aplicação do art. 42
da Lei de Drogas na primeira fase, uma vez que a quantidade da droga pode e
deve ser considerada na primeira fase para elevar a pena. Além disso, não cabe
a tese de que o referido art. 42 só seria aplicável a um dos crimes, pois cada crime
foi cometido com desígnio autônomo, em concurso material (art. 69, do Código
Penal), de forma que as penas seriam calculadas isoladamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0049263-74.2018.8.26.0000 -Voto no 54.315
6
Na segunda fase, presente a agravante da reincidência a
pena foi majorada em 1/6, resultante em 07 anos, 09 meses e 10 dias de
reclusão, mais 777 dias-multa, no piso, para o delito de tráfico ilícito de
entorpecentes, as quais se tornaram finais, à míngua de outras circunstâncias
modificadoras.
Observe-se que face à recidiva, o peticionário não faz jus
ao redutor previsto no artigo 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06.
Quanto ao regime prisional, o inicial fechado mostra-se o
único adequado, pois as circunstâncias em que cometido o delito demonstra que
desconto mais brando não seria suficiente para atingir o caráter qualitativo da
reprimenda. E não se olvide que a traficância é mola propulsora da criminalidade
que assola o país, uma vez que o usuário, na ânsia de sustentar seu vício, pratica
toda sorte de delitos, abalando consequentemente toda a sociedade.
Ante o exposto, defere-se parcialmente o presente
pedido revisional para absolver ROBERTO CORDEIRO DOS SANTOS da
imputação prevista no art. 35, da Lei no 11.343/06, com fundamento no artigo
621, inciso I, do Código de Processo Penal, mantida a r. decisão revidenda
quanto ao mais.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator